Tribunal: CARF
Processo: 23034.027687/99-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.027687/99-98
RESOLUÇÃO
2401-001.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTREL EQUIPAMENTOS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo Administrativo-Fiscal referente à Contribuição Social do
Salário-Educação, constituído pelo FNDE com base nos Decretos 3.142/1999 e 4.943/2003 através
da NRD de fls. 14, ciência às fls. 44, impugnação às fls. 16/21 e decisão às fls. 89/90.
Segundo consta da NRD, o lançamento decorreu de irregularidades verificadas nos
recolhimentos do tributo, de acordo com relatórios e demonstrativos apensados e com a
fundamentação legal descrita no documento de débito e demais instruções pertinentes.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo apresentou instrumento de
defesa, no qual apresentou as seguintes razões, em síntese:
[...] Em atenção a Notificação para Recolhimento de Débito n° 0000019/2000,
recebida em 21 de fevereiro de 2000, vimos pela presente, esclarecer que os
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.027687/99-98
2
valores referidos na mencionada notificação, não foram recolhidos, pois são
objeto de compensação.
A referida compensação foi autorizada pelo MM. Juízo da 30” Vara Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que deferiu antecipação de tutela jurisdicional
na Ação Ordinária n° 99.0006026-1.
Destarte, resta evidente que a exigibilidade do crédito tributário encontra-se
suspensa, na forma do art. 151, II do Código Tributário Nacional.
Convém por fim ressaltar que, a decisão que antecipou a tutela jurisdicional para
autorizar a compensação, fez expressa menção a proibição da adoção de
quaisquer medidas coercitivas contra a Autora da ação, em decorrência da
compensação. Desta forma, ficam V.Sas. desde já notificados que, caso haja a
adoção de quaisquer medidas contrárias a decisão proferida na mencionada ação,
tal fato será imediatamente comunicado ao Juízo da 30° Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, para que sejam tomadas as medidas cabíveis para
casos de crime de desobediência.
Sendo o que se apresenta, subscrevemo-nos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Divisão de Análise de Defesa
(DIADE) da Coordenação-Geral de Arrecadação, Cobrança e de Inspeção do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio da Informação n°
363/2006/DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC que indeferiu a defesa, com a manutenção do crédito
tributário exigido. Eis os principais excertos extraídos do decisum:
[...] 1. A empresa em epígrafe, depois de notificada pela NRD N.° 000019/2000, à
fl. 14, com recebimento confirmado mediante apresentação de defesa
administrativa, conforme documentos acostados, às fls. 16 a 21.
2. Na referida defesa, a empresa justifica o deferimento de tutela jurisdicional na
Ação Ordinária n.° 990006026-1, para compensação do Salário-Educação e pede a
proibição de medidas coercitivas, caso aconteçam o fato será comunicado em
juízo, para que sejam tomadas medidas cabíveis para casos de crime de
desobediência.
3. Sobre o questionamento da empresa, procedemos consulta a então
PROGE/FNDE, por meio do Memorando/GRAR/PROINSPE/N.° 110/2000, à fl. 22,
sobre o correto andamento do processo de notificação.
4. Em um primeiro momento, conforme Informação acostada à fl. 43, a Divisão do
Contencioso da então PROGE/FNDE, manifesta-se pela não cobrança, em função
das compensações conseguidas pela empresa. Fato que fez com que o processo
ficasse sobrestado até 07 de março de 2006.
5. Em uma segunda consulta à PROFE/FNDE, conforme Informação n. 126/2006, à
fl. 59, obtivemos como resposta o documento de fls. 82 e 83, em que é informado
que mediante decisão monocrática na data de 17/12/2004, a Juíza do TRF/2a
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.027687/99-98
3
Região extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos ditames do art. 269,
v, do CPC, ante a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.
6. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal - STF, consolidou definitivamente o
entendimento, através da Súmula n.° 732, no sentido da constitucionalidade do
Salário-Educação, seja sob a carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de
1988, e no regime da Lei 9.424/96. Assim sendo, caso haja eventuais recursos,
estes não terão êxito junto aos Tribunais Superiores, uma vez que é notório o
posicionamento dos mesmos.
7. Por fim, a manifestação de que não há óbice para o prosseguimento da
cobrança.
8. Dessa Forma, sugerimos o encaminhamento do presente processo aos seus
trâmites normais até a presidência do FNDE, para o indeferimento da defesa
apresentada. Informando que o total do débito da empresa atualizado até a
presente data, p o valor de R$ 9.918,34 (Nove mil, novecentos e dezoito reais e
trinta e quatro centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, à fl. 88.
Em virtude das disposições contidas nos artigos 3° e 4° da Lei n° 11.457/2007, que
transferiram os processos administrativos fiscais das contribuições sociais devidas a terceiros para
a RFB, os débitos de salário educação constituídos pelo FNDE foram migrados dos sistemas de
controle próprios do FNDE para os sistemas de controle de lançamento e de cobrança da RFB,
SISCOL e SICOB, respectivamente.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 114 e ss),
argumentando, em suma, o que segue:
[...] A Recorrente se insurge contra decisão do Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE que, indeferindo a defesa apresentada
alhures pela Recorrente, determinou a sua notificação para ciência do
prosseguimento de cobrança relativa ao crédito consubstanciado no Processo
Administrativo n° 23034027687/99-98.
Conforme Ofício DRF/RJ-l-DlCAT-Eqcdp n° 498/10, o valor atualizado do crédito é
de R$ 12.183,67 (doze mil cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos),
relativos a SALÁRIO EDUCAÇAO apurados entre 1997 e 1999, de acordo com o
Quadro de Lançamento de Débitos em anexo.
Tais débitos, no entanto, encontram-se integralmente quitados pela Recorrente,
conforme se demonstra a seguir:
- O débito relativo à competência 06/1997 foi objeto de compensação pela
Recorrente, conforme atesta o Documento de Arrecadação (Salário-
Educação) em anexo.
- O mesmo se diga para o débito apurado em 12/1998, cuja guia
(documento de arrecadação) também segue em anexo a fim de atestar a
sua quitação.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.027687/99-98
4
- Quanto aos demais débitos - COMPETÊNCIAS 04/1999 a 10/1999 – a
Recorrente os incluiu no Parcelamento Especial n° 1648, instituído pela Lei
n° 10.684/2003, conforme demonstra o Quadro de Atualização de Débito
em anexo.
O referido parcelamento, vale dizer, já foi integralmente quitado pela Recorrente.
Desse modo, muito antes do indeferimento da defesa administrativa ofertada
alhures pela ora Recorrente, todos os débitos de Salário-Educação, então
administrados pelo FNDE, já haviam sido EXTINTOS PELO PAGAMENTO, na forma
do inciso I do artigo 156 do Código Tributário Nacional.
Por esse motivo, o prosseguimento da cobrança em questão, na forma decidida
pelo Presidente do FNDE e executada pela Delegacia da Receita Federal no Rio de
Janeiro I, permissa maxima venia, não merece prosperar, razão pela qual se
insurge a ora Recorrente, através da presente via recursal, buscando amparo
neste e. Conselho Administrativo a fim de que se obste a referida cobrança.
Ante o exposto, a Recorrente requer, muito respeitosamente, aos i. Julgadores,
que, adotadas as providências de praxe, seja provido o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, a fim de que, reconhecidos os pagamentos atestados através dos
documentos anexos, sejam declarados extintos os débitos incluídos no Processo
Administrativo n° 23034.027687/99-98, quais sejam, Salários-Educação apurados
em 06/1997, 12/1998 e 04 a 10/1999, determinando-se o arquivamento do feito
correlato.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
A discussão dos autos se resume em saber se, de fato, tal como alega o recorrente,
os créditos ora lançados se encontram extintos, o que inviabilizaria a manutenção do presente
crédito tributário.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.027687/99-98
5
No caso em apreço, o sujeito passivo alega: (i) o pagamento do débito relativo à
competência 06/1997; (ii) o pagamento do débito apurado em 12/1998; (iii) a inclusão das
competências 04/1999 a 10/1999 no Parcelamento Especial no 1648, instituído pela Lei no
10.684/2003, já integralmente quitado. Tais hipóteses, caso comprovadas, implicariam em
reconhecer a extinção do valor lançado, nos termos do disposto no art. 156 do Código Tributário
Nacional (CTN), senão vejamos:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
[...]
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte colacionou, dentre diversos
documentos, cópias de documentos de arrecadação (e-fl. 143), bem como Quadro de Lançamento
de Débitos – Parcelamento Especial no 1648 (Lei no 10.684/2003) (e-fls. 144 e ss), além do Extrato
de Parcelamento Especial – Lei no 10.684/2003 (e-fls. 146 e ss).
Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de acesso por parte deste
Conselheiro aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, bem como do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, entendo que se faz necessário a conversão do
julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem verifique a procedência das alegações
do recorrente, no tocante à extinção do crédito tributário, nos termos delineados a seguir.
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos apresentados,
entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o julgamento
em diligência, a fim de que:
(i) A unidade de origem, em consulta aos sistemas institucionais e banco de dados
da Receita Federal, bem como diante dos documentos acostados aos autos pelo
recorrente, confirme a veracidade das alegações recursais, no sentido de que
houve a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN;
(ii) A unidade de origem informe os contornos objetivos do Parcelamento Especial
a que faz referência o sujeito passivo e os respectivos efeitos em relação ao
presente lançamento;
(iii) Caso se verifique que a extinção do crédito tributário é parcial, indicar
detalhadamente quais as competências e valores remanescentes, esclarecendo
em quais períodos ocorreu a extinção do crédito tributário e em quais períodos
ainda existem débitos;
(iv) Após o resultado da diligência, o contribuinte deverá ser intimado para, se
assim desejar, apresentar sua manifestação, em obediência ao contraditório.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.027687/99-98
6
Apresentada manifestação ou findo o prazo sem sua apresentação, voltem os autos
conclusos para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de
que: (i) A unidade de origem, em consulta aos sistemas institucionais e banco de dados da Receita
Federal, bem como diante dos documentos acostados aos autos pelo recorrente, confirme a
veracidade das alegações recursais, no sentido de que houve a extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156 do CTN; (ii) A unidade de origem informe os contornos objetivos do
Parcelamento Especial a que faz referência o sujeito passivo e os respectivos efeitos em relação ao
presente lançamento; (iii) Caso se verifique que a extinção do crédito tributário é parcial, indicar
detalhadamente quais as competências e valores remanescentes, esclarecendo em quais períodos
ocorreu a extinção do crédito tributário e em quais períodos ainda existem débitos; (iv) Após o
resultado da diligência, o contribuinte deverá ser intimado para, se assim desejar, apresentar sua
manifestação, em obediência ao contraditório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 161
DF CARF MF
Original